Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734364-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de título executivo no 0716287-90.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da decisão de ID 124446487, foi determinada a juntada dos extratos XER 712/Slips originais, referentes às cédulas de crédito rural no 88/00022-2 e 89/00006-4, no prazo de 30 dias, nos seguintes termos: “Ante a divergência existente entre as partes quanto aos documentos até então juntado aos autos pelo banco, intime-se o Banco do Brasil para juntar aos autos os extratos XER 712/Slips originais, referentes às cédulas de crédito rural no 88/00022-2 e 89/00006-4, no prazo de 30 dias”. A decisão agravada reiterou a determinação de apresentação dos extratos originais relativos às cédulas de crédito rural sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 133665949): “Defiro o derradeiro prazo de 15 dias para que a parte ré junte aos autosextratos gráficos referente às Cédulas de Crédito Rural objeto dos autos, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculados ao autor, sob pena de aplicação de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 por dia (inicialmente limitado ao teto de R$ 15.000,00). Ressalto que não será deferida a prorrogação do prazo concedido”. Neste recurso, o agravante pede a atribuição de suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo Banco agravante ante os documentos de ID. 103193196, e ID. 129237600, alternativamente que a multa seja revogada, ou reduzida. Esclarece que as operações objeto da ação principal foram pactuadas no ano de 1988/1989, sendo a ação principal proposta apenas em 17/05/2021, ou seja, mais de 30 anos após a realização da operação de crédito. Aduz que deve ser trazido a discussão que o tempo de guarda dos documentos é de 20 anos, nos termos da resolução Bacen 913/84. Entende que a aplicação da multa ou a obrigatoriedade de apresentar as SLIPS originais e/ou microfilmados é descabida, haja vista o longo decurso de prazo decorrido entre a contratação e a distribuição da presente demanda. Ressalta que não merece prosperar a determinação de apresentação de documentos originais e/ou microfilmados, posto que o banco requerido apresentou nos autos a documentação que dispõe, qual seja Slip XER e extrato referente a CCR 89/00006-4, obtidos do sistema interno do banco, sendo tais documentos aptos para elucidação da demanda. Assevera acerca da impossibilidade de apresentação de documentos relativos a CCR 88/00022-2, visto que conforme declaração apresentada nos autos a cédula em debate tem como mutuário terceiro estranho a lide, de forma que em atenção ao sigilo bancário, resta impossibilitado o banco de apresentar o documento requerido. Pontua que ao fixar prazo para cumprimento da liminar, cabe ao juiz fazê-la de modo razoável, permitindo, principalmente numa situação como a dos autos principais, um estudo detalhado sobre a narrativa dos fatos, evitando o locupletamento indevido do autor. Assim, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja revogada a multa fixada em desfavor do Banco, visto que não há que se falar em inércia/omissão da instituição financeira, posto que já houve a apresentação dos extratos e slips que detém, aptos para elaboração da perícia e elucidação da demanda (ID 40221094). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é recurso é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 40221102). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os autos de origem se referem à liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. De acordo com os autos originários, foram apresentados os extratos Slip/Xer712 nos IDs 97638497. Após houve decisão determinando a juntada de documentos necessários ao regular trâmite da liquidação de sentença (ID 97651212). O agravante pediu prazo suplementar de 15 dias para anexar a documentação 88/00022-2, o qual foi deferido (ID 99313248). Diante do não cumprimento, foi concedido novo prazo de 15 dias para a juntada dos documentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 20.000,00 (101650629). O agravante apresentou os extratos da operação 89/00006-4 (103193196). Devido à impugnação dos documentos pelo exequente/agravado (ID 117690551), por meio da decisão de ID 124446487, foi determinada a juntada dos extratos XER 712/Slips originais, referentes às cédulas de crédito rural no 88/00022-2 e 89/00006-4, no prazo de 30 dias, nos seguintes termos: “Ante a divergência existente entre as partes quanto aos documentos até então juntado aos autos pelo banco, intime-se o Banco do Brasil para juntar aos autos os extratos XER 712/Slips originais, referentes às cédulas de crédito rural no 88/00022-2 e 89/00006-4, no prazo de 30 dias”. O agravante cumpriu a determinação anexando os extratos Slip/Xer 712 (ID 129237600). O exequente/agravado novamente impugnou os documentos, sendo proferida a decisão agravada, que reiterou a determinação de apresentação dos extratos originais relativos às cédulas de crédito rural sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 133665949): “Defiro o derradeiro prazo de 15 dias para que a parte ré junte aos autosextratos gráficos referente às Cédulas de Crédito Rural objeto dos autos, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculados ao autor, sob pena de aplicação de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 por dia (inicialmente limitado ao teto de R$ 15.000,00). Ressalto que não será deferida a prorrogação do prazo concedido”. Verifica-se que os documentos apresentados pelo banco recorrido, não podem ser considerados inidôneos pelo simples fato de não serem originais e, consequentemente, contemporâneos às operações financeiras discutidas nos autos. Presume-se, desse modo, que as informações apresentadas pelo agravante são as efetivamente registradas em seu sistema interno, porquanto não demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados. Além disso, a transcrição dos dados de documentos originais para sistema próprio, não pode ser indicativa de insuficiência probatória per si, quando não há elementos palpáveis que impugnem com consistência e que levem a duvidar da veracidade das informações trazidas. Confira-se o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 2. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. (...)7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (07329363620218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 23/3/2022). G.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O fato de determinados documentos não serem originais não os torna inidôneos. Assim, presume-se que as informações apresentadas pelo recorrente são as efetivamente registradas em seu sistema interno, pois não foi demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados. (...)”. (07159653920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível.) Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a aplicação da multa, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator